Tribunal: TJDFT
Processo: 0720107-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. CONVERSÃO PARA PROVENTOS INTEGRAIS. IMPOSSIBILIDADE ENFERMIDADE NÃO PREVISTA EM LEI. ROL TAXATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE. ROL TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Requer o recebimento do recurso no seu efeito suspensivo. Esclarece que é portador de Cardiopatia Isquêmica, que é considerada uma Cardiopatia Grave e está no rol das doenças incapacitantes. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria pagos aos portadores de cardiopatia grave encontra-se prevista no Art. 6o da Lei 7.713/88. O Laudo Médico Oficial, ID 48832898, concluiu que o recorrente não é portador de doença especificada em lei. Não é inválido. Requer a manutenção da sentença.
4. A controvérsia a ser solucionada consiste no exame do eventual direito do recorrente à não incidência de imposto de renda sobre os numerários de sua aposentadoria por tempo de contribuição por motivo de diagnóstico de doença grave.
5. Sobre o tema em questão, é certo que o artigo 6o, inciso XVI, da Lei n.o 7.713/1988, prevê isenção do Imposto de Renda de pessoa física aos proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
6. Sabe-se que a administração é regida pelo princípio da legalidade e, desse modo, basta a comprovação, no caso concreto, de ser o recorrente portador de uma daquelas doenças para ter direito à isenção do imposto de renda.
7. No caso em questão, os laudos e relatórios médicos apresentados pelo recorrente, ID48832934/48832936 atestam e comprovam que ele teve um infarto agudo do miocárdio, sendo necessária a colocação de Stent. Posteriormente teve uma trombose de Stent, onde realizou nova angioplastia. No entanto, o Laudo Médico Oficial, do Centro de Perícias e Saúde Ocupacional/PMDF, ID 48832933, concluiu que: “Sessão n.o 38. A Junta Ordinária de Inspeção de Saúde inspecionou na presente sessão, o abaixo declarado, conforme o Ofício n.o 125/2023 - DVPC/ATEN/SSRECAD, de 8 de fevereiro de 2023, e sobre o seu estado de saúde, proferiu o parecer que vai escrito. Nome: LUIS GOMES DA SILVA, matrícula 15.041/X. Nascimento: 10/6/1968. Posto ou graduação: 1o SGT PM RR. UPM: DVPC. Finalidade da inspeção: avaliação médico pericial. Diagnóstico: E78, I21 e I25. Parecer: Não é portador de doença especificada em lei. Não é inválido. Salas das Sessões da JOIS. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2023. Médicos peritos: 1. Bruno Pereira Teixeira, MAJ QOPMSM, matrícula 731.241/5 - Presidente; 2. Káritas Rios Lima Matsunaga, CAP QOPMSM, matrícula 731.276/8 - Membro; 3. Fabrício Agapito Arebalo de Oliveira, CAP QOPMSM, matrícula 731.249/0 - Secretário".
8. Assim, ao contrário do que afirma o recorrente, não é possível concluir que as doenças atestadas pelo laudo médico são correspondentes a “cardiopatia grave". Eventual sequela decorrente da doença deve vir especificada no documento técnico. A interpretação dos casos em que é cabível a isenção de imposto de renda deve ser de maneira literal e restritiva, sendo necessária prova robusta e objetiva no sentido de configurar uma das hipóteses previstas na legislação de regência, descabidas interpretações extensivas de laudos médicos ou inferências.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas, ID 48995172. Condeno o recorrente vencido ao pagamentos dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.